Tribunal: STF
Processo: RE 1588810
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 489 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. INDENIZAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO INCORPORADO AO BEM PÚBLICO JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste o cerceamento do direito de defesa, quando a prova técnica (laudo pericial) é suficiente à análise da controvérsia, e não tendo o Réu/Apelante demonstrado a necessidade de ampliação probatória com novos esclarecimentos. 2. Da leitura da sentença, extrai-se que o ato objurgado encontra-se devidamente motivado e fundamentado, tendo enfrentado todas as questões processuais e argumentos deduzidos pelas partes. 3. Malgrado esteja pendente de julgamento o RE n°. 922.144/MG, com repercussão geral reconhecida pelo STF, não foi determinado o sobrestamento de processos similares, de sorte que, tratando-se de desapropriação indireta, a indenização deve ser realizada em pecúnia em atenção do contido no artigo 5o, inciso XXIV, da CF/88 e precedentes desse TJGO. 4. Não há reparo na sentença que assegurou à proprietária do bem expropriado justa indenização, corrigida monetariamente, de acordo com a avaliação do imóvel firmada em laudo judicial, elaborado por profissional habilitado e sujeito ao contraditório e à ampla defesa. 5. Os juros compensatórios se justificam em razão da perda antecipada da posse de imóvel produtivo, conforme comprovado no laudo pericial. 6. De acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natura e para fins de atualização monetária e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 7. Constata-se ser extra petita a sentença atacada que decidiu além dos pedidos iniciais, em flagrante afronta ao princípio da congruência, insculpido no art. 141, do Código de Processo Civil, sendo necessário o decote da sentença com relação à parte que julgou improcedente o suposto pedido de indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (eDOC 19 – ID: c83f2e06, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação deve ser realizado por meio da expedição de precatório, e não diretamente em dinheiro.
Alega-se que “o art. 100 da CF não prevê qualquer exceção ao pagamento via precatórios, o que demonstra a sua plena aplicação aos casos de desapropriação” e que, portanto, “o valor da diferença apurada na sentença da ação de desapropriação direta e o valor integral da indenização fixada em desapropriação indireta estão sujeitos ao regime constitucional dos precatórios” (eDOC 31 – ID: 9862fe2c, p. 6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024)
 
A hipótese tratada no precedente acima se refere, pois, à situação em que há o pagamento prévio de indenização, via administrativa, como requisito para a imissão na posse pelo ente público, restando controvertido o eventual pagamento de valor complementar a ela. 
No caso dos autos, trata-se de situação diversa, na qual o ente público realizou o esbulho possessório sem adotar procedimento administrativo anterior com vista ao pagamento da indenização prévia. Dessa forma, o valor objeto de condenação não consiste em complementação à indenização já antecipada pelo Estado, mas no valor integral devido ao particular pelo apossamento.
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a desapropriação indireta estabelece justa e prévia indenização, razão pela qual não cabe, no caso, a submissão do crédito exequente ao regime de precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“3 - Do Sobrestamento dos autos - Recurso Extraordinário n° 922.144 MG. 
Em relação à alegação de suspensão processual e a submissão ao regime de precatórios, verifica-se que o assunto em questão foi devidamente fundamentado em sede de decisão proferida nos embargos de declaração (evento n° 39), o qual corroboro e reproduzo entre as razões de decidir: 
“A finalidade do dispositivo constitucional é a proteção da propriedade, garantindo os direitos dos que têm os bens expropriados por necessidade pública ou utilidade pública, sendo que, para tais casos, estes devem receber o valor da indenização de forma mais célere e em valor razoável e em dinheiro.” 
Logo, o objeto da presente ação não engloba a necessidade de submissão ao regime de precatórios.
(...)
Convém ressaltar que a presente demanda, desapropriação indireta, estabelece justa e prévia indenização consistente em garantia constitucional, consagrada no artigo 5o, XXIV, da CF, razão pela qual descabida a submissão do crédito exequente ao regime de precatório. 
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de sobrestamento pelos motivos acima expostos nem a alegação de submissão ao regime de precatórios” (eDOC 19 – ID: c83f2e06, p. 7-8)
 
Em juízo de retratação, aquela Corte ratificou tal orientação ao anotar que o precedente indicado se refere à diferença da indenização eventualmente paga em juízo, não se adequando ao caso dos autos, em que o Estado de Goiás sequer realizou o pagamento inicial mediante depósito prévio em dinheiro:
 
“Em exercício do contraditório (evento 132), a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA alegou que o Estado de Goiás está adimplente com o pagamento dos precatórios, de modo que defende ser “necessário o exercido do juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao quanto decidido pelo Tema n° 865, a fim de ser observado o regime de precatórios no presente caso” (sic), e não o pagamento da indenização em dinheiro, como fixado no acórdão reanalisado. 
Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Tema n. 865 da Repercussão Geral, arregimentada no julgamento do RE n. 922.144/MG, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, refere-se à diferença da indenização eventualmente paga em juízo, não se adequando ao caso dos presentes autos, em que o ente Fazendário Estadual nem sequer realizou o pagamento inicial (prévio), mormente porque indeferido o pedido liminar deduzido em antecipação de tutela jurisdicional pela parte autora (evento 3, arquivo 1). 
Logo, não há se falar em aplicação do aludido Tema n. 865 na espécie, não sendo, assim, caso de se exercer Juízo de Retratação positivo, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
(...)
Neste jaez, como é claramente perceptível, o julgamento oportunamente proferido pela Quinta Turma Julgadora desta 3a Câmara Cível não destoa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal; pelo contrário, colima ao entendimento de que se limita ao pagamento da diferença à complementação indenizatória, e não ao pagamento prévio, previsto constitucionalmente, ao expropriado, inobservado pelo ente Fazendário expropriante no caso concreto. 
Com isso, no caso em espeque, impõe-se a confirmação do acórdão submetido à presente reanálise, operada na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo retornarem os autos à douta Vice-Presidência desta Corte, para regular processamento dos Recursos interpostos aos Tribunais Superiores. 
Ao teor do exposto, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTENHO o julgamento consubstanciado nos termos do acórdão proferido no evento n. 78” (eDOC 46 – ID: 0e61fd50)
 
Efetivamente, há que se traçar a distinção entre o caso dos autos e o que debatido no julgamento do tema 865 da repercussão geral, posto que, aqui, não se está diante de pagamento complementar ao depósito prévio, mas sim em pagamento da integralidade do valor devido ao particular a título de indenização pela desapropriação indireta.
Vale registrar, contudo, que os parâmetros utilizados para justificar a sujeição do débito fazendário ao regime de precatórios no precedente mencionado servem para motivar a mesma sujeição no caso dos autos. Isso porque, tratando-se de condenação judicial em obrigação de pagar indenização por ato ilícito do Poder Público, tem-se que o débito deverá se sujeitar ao mesmo regime previsto para os demais débitos fazendários, com a obrigatoriedade, portanto, de expedição de precatório. 
Efetivamente, o cumprimento de pagar quantia certa pelo Poder Público, ainda que provisório lato sensu, deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário. 
Isso porque, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal, todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas em sentença judicial transitada em julgado, devem submeter-se ao regime constitucional do pagamento de precatórios, ressalvadas tão somente as obrigações de pequeno valor. 
O Ministro Celso de Mello bem depreendeu a finalidade de submissão das obrigações de pagar quantia certa ao regime de precatórios, destacando que tal mecanismo de adimplemento de dívidas reconhecidas judicialmente busca assegurar a isonomia e a impessoalidade, dentre outros princípios constitucionais. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
 
“RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exequendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (‘prior in tempore’, ‘potior in jure’). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) consequências de caráter processual (sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, ‘in fine’). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em consequência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de sequestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” (Rcl 2.182- AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2013)
 
Ademais, a mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 
A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente.
Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.” (AI 495.180-ED/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005) 
 
Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da CF, inclusive nos casos de desapropriação indireta. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte o acórdão recorrido, estabelecer que, no caso, a obrigação de pagar quantia certa submete-se ao regime constitucional de precatórios.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente